Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-49.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – Conforme entendimento predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não se deu no caso dos autos, em que os acusados, ao confessarem parcialmente o delito, negando existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agiram com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretenderam apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não podem ser agraciados com o reconhecimento da atenuante em questão. Recurso Defensivo não provido. Recurso Ministerial provido, para afastar a circunstância atenuante da confissão espontânea de ambos os réus, majorando-se a pena do acusado Leandro, entretanto, sem repercussão nas penas do réu Carlos.